Tribunal: TJSP
Processo: 2249598-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial.
Decisão que declinou, de ofício, a competência para conhecimento da causa e determinou a remessa dos autos à Comarca de Brodowski.
Ausência de nulidade de cláusula de eleição do foro livremente pactuada pelas partes. Inteligência da Súmula 335 do STJ. Não verificada a inviabilização do exercício de direito de ação ou de defesa dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial.
Decisão que declinou, de ofício, a competência para conhecimento da causa e determinou a remessa dos autos à Comarca de Brodowski.
Ausência de nulidade de cláusula de eleição do foro livremente pactuada pelas partes. Inteligência da Súmula 335 do STJ. Não verificada a inviabilização do exercício de direito de ação ou de defesa dos executados-agravados. Precedentes jurisprudenciais. Ação de execução que deve ter prosseguimento.
Decisão reformada. Recurso provido.